Tribunal: TCU
Processo: 001.970/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta a respeito da possibilidade de os empregados contratados sem concurso público por empresa estatal criada por município de ex-território federal serem transpostos para os quadros em extinção da administração pública federal.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta consulta formulada pelo Ministro-Chefe Substituto da Advocacia-Geral da União acerca da possibilidade de transposição, para os quadros em extinção da Administração Pública Federal, dos empregados contratados, sem concurso público, por empresa estatal criada por município de ex-território federal, que tenham exercido atribuições junto à administração do município, por meio da celebração de convênios entre o município e a referida empresa estatal municipal, tendo em vista o disposto no art. 31 da Emenda Constitucional (EC) 19/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 264 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente consulta; 9.2. responder à consulente que: 9.2.1. para os casos do ex-território de Rondônia, não possui direito de opção pela transposição para quadro em extinção da Administração Pública Federal o empregado contratado por empresa estatal do município do ex-território, ainda que tenha desempenhado suas atribuições de forma direta à administração do município, por meio de celebração de convênio entre esse município e aquela empresa estatal, por falta de amparo no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988 (ADCT/88); 9.2.2. para os casos dos ex-territórios do Amapá e de Roraima, possui direito de opção pela transposição para quadro em extinção da Administração Pública Federal o empregado contratado por empresa estatal do município do ex-território que tenha exercido atribuições de forma direta ao município, com fundamento no art. 31 da Emenda Constitucional 19/1998, desde que esse comprove, cumulativamente, que: 9.2.2.1. exerceu as atividades laborais até outubro de 1993, quando se encerrou o período de instalação dos estados do Amapá e de Roraima, de modo a preencher o requisito do art. 31, §1o, da EC 19/1998; 9.2.2.2. exerceu as atividades laborais por período de, pelo menos, noventa dias, de modo a preencher o requisito estabelecido no art. 31, §5o, da EC 19/1998; e 9.2.2.3. foi contratado pela empresa estatal do município do ex-território e exerceu suas atribuições de forma direta ao município, por meio de convênio ou outro instrumento similar celebrado entre o município do ex-território do Amapá ou de Roraima e a empresa pública municipal contratante, de modo a preencher o requisito estabelecido no caput do art. 31 da EC 19/1998; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à consulente e à Comissão dos Ex-Territórios Federais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.4. arquivar o presente processo.